Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL. ERRO NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO VALOR GLOBAL. ERRO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reprodução de partes da contestação na peça do recurso não configura, a princípio, ofensa à dialeticidade, quando os argumentos se prestam a combater os termos da sentença.
2. Constitui poder-dever da Administração rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou mesmo revogá-los, quando deixarem de ser convenientes ou oportunos.
3. Identificado o erro no valor total do contrato, que, inclusive, se mantido, acarretaria a contratação de serviços em valores superiores aos orçados, certo que a Administração deve buscar corrigi-lo.
4. A retenção de valores por parte da Administração somente pode ocorrer nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato, até o limite dos prejuízos causados, ou, no caso de aplicação de sanção de multa superior à garantia contratual (art. 80, V c/c art. 85, § 1o, da Lei 8.666/93)
5. Não pode a Administração reter valores referentes a serviços devidamente prestados pela contratada, por erro que sequer lhe é imputável, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Apelação conhecida e não provida.